Tribunal: TJDFT
Processo: 0739951-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739951-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: PEDRO DE SOUZA PINHO REPRESENTANTE LEGAL: ELIETE BRILHANTE DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ajuizado por CARLOS EDUARDO DIAS, processo n. 0719294-05.2022.8.07.0018, na qual rejeitou a impugnação apresentada pelo demandado, o fazendo nos seguintes termos (ID 202856928 da origem): “O trâmite processual se encontrava sobrestado em virtude da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema no 1.170 da sistemática da repercussão geral, cujo cerne versava sobre a possibilidade de revisão dos índices de atualização monetária e compensação da mora fixados em título executivo judicial transitado em julgado, à luz do entendimento assentado pela Corte Constitucional quando do julgamento do RE no 870.947 (Tema no 810)." A controvérsia submetida à apreciação – que consiste em definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral – será dirimida por meio do acurado exame dos precedentes qualificados sobre a matéria, especialmente os decorrentes de repercussão geral, porquanto constituem norma de observância obrigatória pelos Juízes e Tribunais, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, razões pelas quais, em evolução de entendimento, este Juízo procederá à revisão do posicionamento até então adotado. O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Em 8/1/2024, o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confira-se a ementa do RE 1.317.982: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. ” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Diante disso, intime-se a parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão, atentando-se para os parâmetros delineados, a saber, até 08/12/2021, IPCA-e para a correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021. Na oportunidade, deverão ser computados e deduzidos do montante executado os valores eventualmente adimplidos pelo ente público executado durante o transcurso processual. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal, apresentar manifestação. Ultimadas as diligências ordenadas, com ou sem manifestação das partes, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Aduz que a aplicação da Selic importará em anatocismo. Destaca que “se aplicada a Taxa Selic consolidada haverá uma afronta ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, já que a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos gera anatocismo, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros.” Aponta também a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ. Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso “para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ.” Isento o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, os parâmetros considerados na r. Decisão a quo, pela aplicação do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, em tese, guardam sintonia com o que vem sendo amplamente aplicado por esta Corte, inclusive, em Aresto de minha relatoria, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Quanto aos consectários legais incidentes sobre os atrasados, a EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu em seu artigo 3o que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 7. Sendo assim, a partir da entrada em vigor da emenda, a atualização monetária e a compensação da mora do montante devido seguirão o regramento estabelecido pela reforma constitucional. 8. Não bastasse a literalidade da regra constitucional, num estudo a respeito da jurisprudência que trata do tema, constata-se que praticamente todas as demais turmas já assentaram a compreensão segundo a qual a partir do advento do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113, adota-se a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em questões que envolvam a Fazenda Pública. E sem a incidência cumulativa de qualquer outro fator, uma vez que tal taxa desempenha, simultaneamente, os papéis de taxa de juros e de correção monetária. 9. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a solução de origem que determinou a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 até 09/12/2021, e a partir desta data a Taxa SELIC. (Acórdão 1750624, 07208878920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Com efeito, no caso em tela, o Acórdão especificamente determina a incidência da Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINARES. SINDICATO. RESPONSABILIDADE ATIVA. PENSIONISTAS. RECONHECIDA.DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. PROPTER LABOREM. NÃO INCORPORAÇÃO. TEMA 163 STF. SUSPENSÃO COBRANÇA. DEVOLUÇÃO. ATIVOS E INATIVOS. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA DA CONDENAÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1495146/MG. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 2. O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, representa a categoria dos servidores que lhe dão nome, em atividade ou aposentados, na base territorial do Distrito Federal, em consonância com o art. 8o, III da Constituição Federal de 1988. O fato de não haver previsão expressa sobre os pensionistas em seu estatuto não autoriza a conclusão de que não sejam representados. 3. Considerando o pedido de responsabilidade exclusiva do Distrito Federal e sua responsabilidade subsidiária em relação às obrigações do IPREV, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Afirmada a legitimidade passiva do Distrito Federal, rejeitado o entendimento de que a cobrança estaria prescrita, tendo em vista que a Ação de Protesto ajuizada pelo ente sindical em 2019 gerou a interrupção da prescrição, conforme determina o artigo 202, inciso II, do Código Civil. 5. Nos termos do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade." 6. Incontroversa a natureza propter laborem da Gratificação em Políticas Sociais que não é incorporada à aposentadoria dos servidores da carreira, não sendo possível a incidência da contribuição previdenciária tanto para os servidores ativos quanto para os inativos. 7. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo dos réus parcialmente provido. Recurso do autor provido. (Acórdão 1667287, 07048604520218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Com relação a suposta inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ, assinala-se que, em consulta a ADI no 7435/RS, verifica-se que não foi deferida nenhuma medida liminar. Desse modo, ao menos nesta prelibação sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, cumpre observar que o comando da decisão agravada não determina de imediato o pagamento, com expedição de ato requisitório, mas sim, que o agravado apresente planilha de cálculos, acerca dos quais a parte agravante terá oportunidade de se manifestar. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator